Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-98.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. PLANILHA DE CÁLCULO. REGULARIDADE. MULTA POR CONTUDA ANTISSOCIAL. INADIMPLÊNCIA. ILEGALIDADE.

1. A planilha de cálculo que instrui a petição inicial do processo de execução extraída da página deste Tribunal na rede mundial de computadores e com a indicação da correção monetária, multa e juros em conformidade com a convenção condominial e o Código Civil deve ser considerada regular, o que afasta a alegação de excesso de execução.

2. A previsão de multa por conduta antissocial por inadimplência do condômino, apesar de sua previsão na convenção coletiva e aprovação pelos condôminos em assembleia, fere o disposto no art. 1.337, caput, do CC, além de se evidenciar a dupla cobrança pela mora do devedor, uma vez que já está sendo penalizado na cobrança de multa moratória, além de se mostrar desproporcional e desarrazoada, uma vez que aplica no seu patamar máximo, sem que houvesse gradação anterior.

3. Deu-se parcial provimento ao recurso.